Tribunal: TJMT
Processo: 1018551-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018551-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), ALISSON BRAGA - CPF: 063.789.291-73 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE), GIOVANI FERREIRA DA SILVA - CPF: 057.060.201-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISLAN NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 051.779.611-25 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 015.399.311-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DA COSTA MACHADO - CPF: 047.640.621-86 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.820.111-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE MARINHO PARIZ - CPF: 046.168.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DALMO FERREIRA NERI JUNIOR - CPF: 627.824.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON UMBELINO NERY - CPF: 077.757.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENI BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 503.888.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEY KAROLAINE ASSIS ALVES - CPF: 064.145.851-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR DIAS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAN ALVES DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CEZAR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALISSON BRAGA
IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES, LILIANY ZEBALOS FERREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA DA MEDIDA – MATÉRIA PREJUDICAD PELO REEXAME DA PRISÃO NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – COMPLEXIDADE DO FEITO E PLURALIDADE DE ACUSADOS – ORDEM DENEGADA.

Reexaminada a prisão preventiva na origem, resta superada a alegação de inobservância da norma insculpida no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

“
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
” (STJ, AgRg no HC 700.055/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021).

Na hipótese, a complexidade do feito, a pluralidade de acusados e a falta de apresentação de respostas por alguns coacusados tem contribuído para o maior elastério processual, não havendo inércia ou desídia da autoridade judiciária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018551-96.2021.8.11.0000

PACIENTE: ALISSON BRAGA
IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES, LILIANY ZEBALOS FERREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Alisson Braga
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram os impetrantes que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, do crime de organização criminosa, estando segregado desde 9/7/2020.

Afirmam que a prisão preventiva foi reavaliada pela última vez em 14/5/2021 e embora a defesa tenha postulado a sua reanálise em 16/8/2021 não houve deliberação judicial até o presente instante.

Neste contexto, sustenta-se haver coação ilegal, ante a ausência de revisão periódica da prisão, além de excesso de prazo na constrição cautelar, sem o encerramento da instrução processual.

Indeferi o pedido de liminar (id 106236982).

As informações de praxe foram apresentadas (id 108994534).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id 109284993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALISSON BRAGA
IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES, LILIANY ZEBALOS FERREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pela paciente
Alisson Braga
, em decorrência de suposto excesso de prazo na custódia cautelar e por falta de revisão periódica da prisão preventiva.

Quanto à ausência de revisão periódica, a matéria está prejudicada, pois o juízo singular noticiou em 10.11.2021 que “
nesta data, ao revisar a necessidade da segregação cautelar, mantive a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, porquanto não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a Prisão Preventiva
”.

Em relação ao aventado excesso de prazo, como é cediço “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
” (STJ, AgRg no HC 700.055/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021).

Na hipótese, compreendo que a complexidade do feito e a falta de colaboração das defesas dos coacusados tem provocado o maior elastério processual. Nas informações, o juízo singular narrou todo o cronograma da ação penal, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de ação penal instaurada para apurar possível ocorrência dos delitos tipificados no artigo 1o, inciso I, alínea “a” e §4.o, inciso III, da Lei no 9.455/97 e artigo 2o da Lei no 12.850/13, em virtude dos fatos e circunstâncias descritos nos Boletins de Ocorrência nos. 2020.106309 e 2020.104896, a qual foi, inicialmente, distribuída perante o Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Poxoréu/MT, sob a numeração única 611-30.2020.811.0014 – Cód. 86433.

Segundo consta nos Boletins de Ocorrência supramencionados, no dia
28 de abril de 2020
, a vítima Fernanda Graciele Rodrigues Alves foi sequestrada de sua casa pelos integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, que a submeteram à sessão de tortura, intenso castigo físico, psicológico e moral, causando-lhe lesões por todo o corpo, sob a justificativa de que o “Salve” teria sido em decorrência de uma dívida referente à aquisição de drogas, bem como, porque ela estaria deixando de cuidar dos seus filhos, em razão da sua dependência química.

Assim, o i. Delegado de Polícia Judiciária Civil de Poxoréu/MT requereu a decretação da prisão preventiva, bem como a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, em desfavor do paciente Alisson Braga e dos investigados Geislan Neves de Oliveira, Douglas Costa de Oliveira, Vinícius de Oliveira Souza, Giovani Ferreira da Silva, Vitor Gabriel Ferreira da Silva, Rosilene Marinho Pariz e Jaqueline da Costa Machado.

A representação foi deferida pelo Juízo da Comarca de Poxeréu/MT, no dia
26 de maio de 2020
, conforme se depreende das razões expostas no decisum em anexo, ao qual me reporto integralmente a fim de não alongar nas informações.

A deflagração da Operação “BATEIA” ocorreu, no dia
09 de julho de 2020
, ocasião em que foram cumpridos todos os Mandados de Prisão e Busca e Apreensão expedidos pelo Juízo de Poxoréu/MT.

Posteriormente, no dia
14 de agosto de 2020
, o Juízo de Poxoréu/MT declinou a competência para o processamento e julgamento do feito supramencionado, assim como, de outros cadernos investigativos derivados da “Operação Bateia”, em favor deste Juízo.

No dia
15 de setembro de 2020
, os feitos relativos à operação acima referenciada, foram distribuídos para esta Unidade Judiciária.

Instado a se manifestar, o representante ministerial argumentou que os feitos afetos à “Operação Bateia”, quais sejam, autos no 1001508-54.2020.8.11.0042, no 1569- 12.2020.81.11.0042, no. 1515-46.2020.8.11.0042 e no. 1524-08.2020.8.11.0042 foram distribuídos nesta comarca, por conexão em razão dos fatos e circunstâncias dos crimes, bem como, pela identidade e correlação de agentes.

Assim, nos autos no 1001508-54.2020.8.11.0042 (Cód. 86433 - Poxoréu), o representante ministerial retificou a denúncia anteriormente apresentada, a fim de reunir os fatos criminosos apenas no aludido feito, ensejando a propositura de ação penal única.

No dia
16 de outubro de 2020
, considerando que não havia qualquer nulidade a ser sanada, ratifiquei todos os atos processuais praticados pelo Juízo da Comarca de Poxoréu/MT. Na oportunidade, deferi a reunião dos fatos criminosos originários da “Operação Bateia”, recebendo a denúncia oferecida, em face da ora paciente e dos demais corréus, cuja cópia do decisum, encaminho a Vossa Excelência a título de informações.

O paciente Alisson Braga, assim como, os acusados Rosilene Marinho Pariz, Lucas Cezar dos Santos, Ellyan Willian da Fonseca Oliveira Freire, Giovani Ferreira da Silva, Jacqueline da Costa Machado, Geislan Neves de Oliveira, Vinicius de Oliveira Souza, Douglas Costa de Oliveira, Vitor Gabriel Ferreira da Silva, Jonatan Alves de Moura, Dalmo Ferreira Neri Júnior, Shirley Karolaine Assis Alves, foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação.

Neste ponto, registro que
a Defesa dos corréus Jacqueline da Costa Machado e Vinicius de Oliveira Souza, embora tenha apresentado as respostas à acusação dos mencionados acusados, não instruiu os autos com os instrumentos procuratórios
. Assim, nesta data, determinei a intimação da causídica para proceder com a formalização das representações, sob pena de serem desconsideradas as respostas à acusação apresentadas.

Com relação aos
acusados Josenir Barbosa dos Santos e Josemar Dias dos Santos, na.oto que todas as tentativas empreendidas com a finalidade de citá-los pessoalmente foram infrutíferas
, pelo que foi determinada a citação editalícia, de ambos.

Por fim, consigno que, no dia 16/08/2021, a Defesa de Alisson Braga requereu a concessão da liberdade provisória, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, posto que o réu está preso há mais de 02 (dois) anos sem que a instrução processual tenha sido iniciada. Argumentou, ainda, que o requerente possui bons antecedentes e residência fixa, razão pela qual, caso seja colocado em liberdade, não oferecerá risco à garantia da ordem pública, à ordem econômica e à conveniência da instrução criminal.

No dia 09/09/2021, o Ministério Público apresentou parecer desfavorável ao requerimento.

Nesta data, ao revisar a necessidade da segregação cautelar, mantive a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, porquanto não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a Prisão Preventiva, conforme fundamentação exposta na decisão que encaminho à Vossa Excelência a título de informações.

Ademais, anoto que
se trata de feito complexo, que apura delitos praticados por organização criminosa, possuindo inúmeros réus, representados por advogados distintos, sendo que o andamento processual depende de cumprimento de atos em outras Comarcas
, cuja agilidade e presteza escapam a este Juízo.”

Das informações apresentadas é possível observar que se trata de ação penal ajuizada em detrimento de 15 (quinze) acusados, por fatos supostamente ocorridos na região de Poxoréu/MT, cuja operação policial foi deflagrada em 9.6.2020, seguindo-se com posterior declínio de competência, nova distribuição e autuação, ratificação dos atos pelo juízo, oferecimento de denúncia, recebimento de denúncia, citação dos acusados (presos em outras comarcas), apresentação de respostas, análises de pedidos de revogação das prisões, apresentação de informações em habeas corpus (ao menos sete impetrações por mim relatadas), além de citação editalícia de dois acusados.

Assim, embora não se tenha celeridade processual ideal, não visualizo desídia da autoridade judiciária de primeiro grau na condução do feito, mas atribuiu o maior elastério à complexidade da causa e às suas peculiaridades, como também à postura dos acusados, notadamente daqueles que não foram encontrados para serem citados até o presente instante.

Portanto, não visualizando inércia ou desídia da autoridade judiciária,
denego
a ordem de habeas corpus.

Inobstante,
recomendo
que a autoridade judiciária avalie eventual pertinência em se desmembrar a ação penal, nos moldes do artigo 80 do CPP, a fim de permitir o prosseguimento do feito, em relação aos réus citados e que apresentaram as respectivas respostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021